Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ALICIAMENTO DE CRIANÇA E FACILITAÇÃO DE ACESSO A CENA DE SEXO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 218-A do CP e no art. 241-D, caput e parágrafo único, I, do ECA.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ocorrência de erro de tipo; (ii) apurar a possibilidade de redução do valor mínimo estipulado para compensação do dano.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a existência de elementos capazes de evidenciar que a vítima mentiu sobre sua idade, de modo a conferir verossimilhança à alegação defensiva, autoriza a absolvição. 3.1. Se, todavia, os elementos não conferem verossimilhança à tese defensiva, sobretudo em razão da inércia do réu quanto à suspeita da falsidade, não há como afastar o dolo.
4. Não obstante a gravidade do crime perpetrado, com dano psicológico presumido, o valor mínimo compensatório deve ser redimensionado quando o acervo não favorece conclusão segura quanto à capacidade econômica.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______
Dispositivos relevantes: art. 20, art. 218-A do CP; ART. 241-D do ECA.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.112.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2024. REsp n. 2.150.858/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.